Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte como meio coercitivo na execução. O entendimento é corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, pode ser determinada pelo juiz como meio coercitivo, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.026/STJ.